Tribunal: TJDFT
Processo: 0713871-12.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇAO. REJEIÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÉBITO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. DÍVIDA PRESCRITA. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE. INCLUSÃO DO DÉBITO NA PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME”. ABUSIVIDADE OU ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. INFLUÊNCIA NO SCORE. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 100 do CPC/15, a parte contrária pode impugnar a gratuidade de justiça deferida no processo. Se a impugnação não for instruída com prova inequívoca de que a parte beneficiada tem condições de arcar com as despesas do processo, a manutenção da benesse se impõe.
2. “O reconhecimento da prescrição afasta apenas a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente, mas não extingue o débito ou o direito subjetivo da cobrança na via extrajudicial” (AgInt no AREsp no 1.592.662/SP).
3. Inexiste abusividade ou ilegalidade na inserção do débito na plataforma denominada “Serasa Limpa Nome”, que consiste em sistema online para renegociação de dívidas entre credor e consumidor, com concessão de descontos e facilitação das formas de pagamento, pois a informação é indisponível para consultas externas por terceiros.
4. Embora sustente a Recorrente que o fato de o nome do devedor constar da plataforma eletrônica “Serasa Limpa Nome” implicaria diminuição no seu “score”, não há comprovação da referida alegação nos autos.
5. Apelação conhecida e não provida.